Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-24.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001890-24.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (EMBARGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), ROSANA CRISTINA GERONYMO - CPF: 217.803.378-41 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de ressarcimento ao erário, condenando a embargante ao pagamento de R$ 27.585,63, por irregularidades apuradas em processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto (i) à análise das provas, (ii) ao exame das nulidades do PAD e (iii) à fundamentação do dever de ressarcimento, diante da alegada ausência de dolo.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, tendo o acórdão enfrentado todas as questões levantadas, com fundamentação clara quanto à regularidade do PAD e à caracterização da responsabilidade da servidora.
4. As alegações da embargante configuram tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, é incabível o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI no 1005443-45.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rosana Cristina Gerônimo contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de apelação, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento ao erário n.1001890-24.2018.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Ipiranga do Norte, condenando a embargante ao pagamento de R$ 27.585,63, em razão de irregularidades apuradas no PAD no 001/2017.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto:
(i) à análise das provas produzidas em juízo;
(ii) ao exame das alegações defensivas que apontavam nulidades no processo administrativo disciplinar;
(iii) à fundamentação utilizada para reconhecer o dever de ressarcimento, mesmo diante de sua alegada ausência de dolo.

O Município de Ipiranga do Norte apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios sanáveis na via dos aclaratórios, ao argumento de que o recurso busca mera rediscussão do mérito já apreciado.

Instado, o Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos, porquanto não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, a rediscutir matéria já decidida.

No caso, a embargante alega que o acórdão deixou de enfrentar pontos relevantes da defesa e incorreu em contradições quanto à caracterização do dolo. Todavia, a leitura do voto condutor evidencia que todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas:

O colegiado reconheceu a regularidade do PAD no 001/2017, destacando a ampla participação da servidora no processo administrativo, com diversas oportunidades de manifestação, oitiva de testemunhas e apresentação de defesa escrita.

Houve também expressa fundamentação acerca da responsabilidade pelo ressarcimento, ressaltando-se que as condutas apuradas revelaram má-fé e favorecimento pessoal, configurando violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativas.

A alegação de ausência de dolo igualmente foi enfrentada, consignando-se que as irregularidades extrapolam meros erros formais, revelando comportamento intencional que resultou em prejuízo ao erário.

Assim, constata-se que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O que pretende a embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT tem reiteradamente assentado:

“Os embargos de declaração não se prestam para reexame da matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão recorrida” (TJMT, EDcl no AI no 1005443-45.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024).

Portanto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

De todo modo, ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025